Tribunal: TJSP
Processo: 1002325-58.2016.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Improbidade administrativa – Município de Santa Ernestina – Ex-prefeito – Assédio moral – Funcionário público que apoiou adversário político –– Improbidade – Impossibilidade:

Conjunto probatório que indica ter havido o assédio moral nos governos anteriores, sem provas de que o requerido tenha agido em desvio de função ou com abuso de poder, violando os princípios da

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Improbidade administrativa – Município de Santa Ernestina – Ex-prefeito – Assédio moral – Funcionário público que apoiou adversário político –– Improbidade – Impossibilidade:

Conjunto probatório que indica ter havido o assédio moral nos governos anteriores, sem provas de que o requerido tenha agido em desvio de função ou com abuso de poder, violando os princípios da moralidade e impessoalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002325-58.2016.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RICARDO
FERNANDES DE ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002325-58.2016.8.26.0619 -Voto no 26249
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1002325-58.2016.8.26.0619
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO:RICARDO FERNANDES DE ABREU
JUIZ PROLATOR: ADRIANA DEL COMPARI MAIA DA CUNHA
COMARCA: TAQUARITINGA
VOTO No 26249
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Improbidade administrativa – Município de Santa Ernestina
– Ex-prefeito – Assédio moral – Funcionário público que
apoiou
adversário
político
––
Improbidade
–
Impossibilidade:
Conjunto probatório que indica ter havido o assédio moral
nos governos anteriores, sem provas de que o requerido
tenha agido em desvio de função ou com abuso de poder,
violando os princípios da moralidade e impessoalidade.
RELATÓRIO
Sentença de improcedência, sem ônus de sucumbência (fls.585/595).
Apela o Ministério Público alegando que a prova dos autos demonstra que
Geraldo Júlio Donizete de Souza, funcionário público municipal, foi vítima de
assédio moral praticado pelo requerido enquanto prefeito municipal. Nesse sentido,
sustenta que o assédio moral teve início no ano de 2013, com claro desvio de função
do funcionário que, de fiscal passou a atuar como ajudante de soldador, ajudante de
conserto de banheiros químicos, ajudante mecânico e outros. Após, em 2014 teria
sido transferido para exercer suas funções no cemitério municipal, tendo, ainda, o
requerido deferido o gozo de licença prêmio sem que houvesse pedido formal.
Argumenta o Ministério Público que Geraldo ingressou com reclamação trabalhista
julgada procedente, condenando o Município ao pagamento de indenização de R$
10.000,00 pelo dano moral sofrido. Assim, em decorrência destas condutas
reprováveis, o ex-prefeito afrontou os ditames legais, em especial os princípios da
legalidade, moralidade e impessoalidade, devendo ser responsabilizado pelos atos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002325-58.2016.8.26.0619 -Voto no 26249
3
improbidade praticados. Além disso, sustenta que tais atos de improbidade geraram
prejuízo ao erário, já que impôs à municipalidade que pagasse indenização por danos
morais a Geraldo. Argumenta, ademais, que o dolo em direito administrativo é a
intenção do agente que recai sobre o suporte fático da norma proibitiva. Desse modo,
aduz que Ricardo de Abreu violou o princípio da legalidade ao impor o gozo forçado
de licença prêmio a Geraldo. Também feriu o princípio da impessoalidade, pois todos
os atos foram cometidos por interesse pessoal do ex-prefeito de prejudicar Geraldo, e
não em prol do interesse público. Por tudo isso, requer o Ministério Público a
reforma da sentença, a fim de que seja Ricardo de Abreu condenado pela prática de
ato de improbidade previsto no artigo 11 da Lei 8429/92 sofrendo, por consequência,
as sanções previstas no artigo 12, III da mesma lei. Subsidiariamente, requer, ao
menos, seja o requerido condenado ao ressarcimento do erário, no montante de R$
11.611,90 pagos pela municipalidade em razão do dano moral sofrido por Geraldo.
Nas contrarrazões (fls.613/639), o apelado sustenta, preliminarmente, ofensa
ao princípio da dialeticidade, vez que o recurso não ataca os fundamentos da
sentença. No mérito, alega que o apelado não cometeu qualquer ato de improbidade
administrativa, devendo ser mantida a sentença.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso
(fls.648/667).
FUNDAMENTOS
1. Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público contra
Ricardo Fernandes de Abreu, ex-prefeito do município de Santa Ernestina, sob a
alegação de que praticou atos administrativos com desvio de finalidade e com abuso
de poder, em detrimento do interesse público, com o único propósito de prejudicar o
servidor Geraldo Júlio Donizete de Souza, em violação ao disposto no artigo 11 da
Lei 8429/92.
A sentença tem por fundamento que para o reconhecimento de ato de
improbidade que viole os princípios da Administração Pública, deve se fazer presente,
assim, ato ou omissão que viole de alguma forma os princípios constitucionais na gestão
pública e os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002325-58.2016.8.26.0619 -Voto no 26249
4
além da conduta dolosa e nexo de causalidade. No caso, é inegável que Geraldo Júlio
Donizete de Souza e o requerido possuem adversidades políticas em razão de divergentes
orientações partidárias no Município de Santa Ernestina/SP. Porém, não ficaram
demonstradas as alegadas perseguições políticas, o assédio moral, muito menos que estes
caracterizariam atos de improbidade administrativa. (...) Observe-se que não restou
demonstrado o dolo na conduta praticada pelo Chefe do Executivo do Município de Santa
Ernestina a fim de caracterizar perseguição política e atentar contra os princípios
administrativos. É preciso ponderar que, de fato, é muito tênue a linha que separa o ato
inconveniente ou imoral do ponto de vista sócio-político daquele que vulnera o princípio
constitucional da moralidade na administração pública resultando em autêntico ato de
improbidade. Ainda que tenha havido condenação de assédio moral na esfera trabalhista,
não será considerado ímprobo qualquer ato administrativo que viole o senso comum de
moralidade. Assim, somente será qualificado como improbidade administrativa aquele ato
que ferir de forma grave e profunda o princípio da moralidade administrativa, o que não
ocorreu no presente caso. (...) Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, com fulcro no
art. 487, I, CPC, arquivando-se após o trânsito em julgado. Dispenso o autor de arcar com
as custas e despesas processuais, nos termos do artigo 18 e ss. da Lei 7347/85. (fl.585/595)
2. Inicialmente, afasto a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade,
este previsto no artigo 932, III do Código de Processo Civil.
Os pedidos autorais foram julgados improcedentes, pois no entender da
magistrada a quo, constata-se dos autos apenas um embate entre pessoas filiadas a
partidos políticos opostos, não sendo possível identificar na conduta do requerido
dolo de ferir os princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade.
Nas razões recursais, o Ministério Público repisa, de fato, os argumentos
apresentados nas alegações finais. No entanto, estes são adequados para rebater os
fundamentos da sentença, visto que busca convencer de que as condutas do requerido
não apenas violam os princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade,
como ainda causaram dano ao erário. Aduziu o Ministério Público que Ricardo de
Abreu fez uso de seu cargo de prefeito para prejudicar Geraldo Donizete, agindo
assim em desvio de função e com abuso de poder.
Como se vê, não há violação ao princípio da dialeticidade, já que os
fundamentos da sentença foram pontualmente rebatidos nas razões de apelação.
Ademais, o requerido pôde exercer plenamente o contraditório em suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002325-58.2016.8.26.0619 -Voto no 26249
5
contrarrazões, opondo-se aos argumentos apresentados pelo Ministério Público.
3. No mérito, o recurso não procede.
Consta dos autos que Geraldo Júlio Donizete foi admitido em 02/06/1990
para exercer a função de fiscal geral, com as atribuições de encarregado geral no
acompanhamento de obras, fiscalização, manutenção e conservação da frota
municipal e outros serviços gerais. Sabe-se, ainda, que Geraldo é filiado e militante
de partido político opositor ao da administração do município desde 2005.
Sustenta o Ministério Público que no início de 2013, quando Ricardo de
Abreu assumiu o cargo de prefeito do município de Santa Ernestina, Geraldo Júlio,
que já vinha sendo prejudicado nos governos passados por sua filiação partidária,
passou a ser vítima de verdadeira perseguição, com claro desvio de função do
funcionário que, de fiscal geral, passou a atuar como ajudante de conserto de
banheiros, ajudante de soldador e, por fim, em 2014, foi transferido para exercer suas
funções no cemitério municipal com o objetivo de realizar um inventário dos
túmulos ali existentes (fl.57). Também decorre dos autos que Ricardo de Abreu
determinou o gozo de férias e licença prêmio a Geraldo, sem que ele tivesse feito tal
requerimento.
Diante destes acontecimentos, Geraldo Júlio ingressou com reclamação
trabalhista (processo no 0010837-49.2014.5.15.0142) pedindo a cessação do assédio
moral que vinha sofrendo, bem como indenização pelos danos sofridos. Na ocasião,
destacou que havia desenvolvido quadro de ansiedade, por não ter mais utilidade à
administração, sentindo-se “encostado” e estimulado a demitir-se do cargo
(fls.20/37).
Ao final, a reclamação trabalhista foi julgada procedente para reconhecer a
ocorrência de assédio moral e condenar o Município de Santa Ernestina ao
pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais
sofridos. Eis os fundamentos:
O reclamante alega que, por motivos políticos, vem sendo perseguido pelo
prefeito do município. Requer a condenação do reclamado em indenizações por dano
moral e material. (...) Assédio moral é qualquer conduta abusiva que atente, por sua
repetição ou sistematização, contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de
uma pessoa. (...) No entanto, os fatos narrados pelo preposto do reclamado e pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002325-58.2016.8.26.0619 -Voto no 26249
6
testemunha supracitada, são suficientes para convencer de que o reclamante foi
vítima de perseguição, mediante atos perpetrados ao longo do tempo, tais como, a
supressão de horas extras e a imposição de o reclamante usufruir férias e licenças
prêmios em períodos não requeridos. Acrescente-se a preocupação do prefeito em
buscar provas materiais com a finalidade de impor penalidades ao reclamante, com
fotos, depoimentos, como narrado pela testemunha. Por óbvio, o trabalhador, diante
de sua necessidade do emprego a fim de manter seu sustento e de sua família, por
vezes acaba se submetendo a situações constrangedoras, como no caso em tela.
Na decisão proferida pela Justiça do Trabalho não se vislumbrou, no entanto,
ilegalidade ou abuso na transferência do funcionário ao cemitério municipal.
Inclusive, segundo depoimento do próprio Geraldo, sua transferência ao cemitério
teria a finalidade real de se levantar os túmulos ali existentes. Do mesmo modo, o
requerido Ricardo esclareceu que gostaria de digitalizar tal informação, bem como
colocar placas no cemitério para melhor localização daqueles que visitassem o local.
Ainda está nos autos que durante o curso da reclamação trabalhista, Ricardo
de Abreu teria coagido Marco Antônio Valentim a depor contra Geraldo, afirmando
que caso não o fizesse, a esposa de Marco não seria nomeada para o cargo de
cozinheira no município.
Pois bem.
Está claro que Geraldo Júlio e Ricardo de Abreu são, de fato, adversários
políticos.
No entanto, não há prova consistente de que Ricardo de Abreu tenha
assediado moralmente Geraldo, de modo a ferir os princípios da impessoalidade e da
moralidade administrativa.
De um lado, deve-se notar que a condenação do Município ao pagamento de
indenização por danos morais sofridos por Geraldo fundamentou-se no fato de que:
(a) foram suprimidas horas extras habituais ao longo do mandato do prefeito anterior,
José Carlos Simões; (b) foram concedidas férias e licença prêmio a Geraldo sem
pedido formal durante todos os mandatos, inclusive no de Ricardo de Abreu.
Ao mesmo tempo, a sentença proferida na Justiça do Trabalho deixou claro
que a transferência de Geraldo ao cemitério não constituiu assédio moral, visto que a
municipalidade teria justificado o interesse público em tal conduta, além de não ter se
tratado de desvio de função.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002325-58.2016.8.26.0619 -Voto no 26249
7
É bem verdade que as esferas trabalhista e cível são independentes, de modo
que a constatação de assédio moral pela Justiça do Trabalho não obriga que se
reconheça aqui, em sede cível, a configuração de ato de improbidade por tais
condutas.
No entanto, a sentença trabalhista é relevante para o deslinde deste caso por
um motivo específico: é que o assédio moral foi ali configurado por atos
administrativos praticados primordialmente pela gestão anterior, ou seja, quando
Ricardo de Abreu não ocupava o cargo de prefeito municipal.
O depoimento de Geraldo, inclusive, é bastante claro neste sentido. Afirmou
o funcionário público que foi durante o governo de José Carlos Simões (Dedé) o
período em que sofreu maiores perseguições, pois deixou de receber suas horas
extras habituais, teria sido “encostado”, impedido de trabalhar, foram concedidas as
férias e licença prêmio sem seu requerimento.
Durante o governo de Ricardo de Abreu, entretanto, nota-se que apenas lhe
foi concedida licença prêmio e férias automaticamente, sendo certo que sua
transferência para o cemitério foi suficientemente justificada tanto pela portaria
expedida pela municipalidade (fl.57) quanto pelo depoimento do requerido.
Ocorre que o próprio Geraldo, ao prestar seu depoimento, afirmou
categoricamente que não se sentiu prejudicado pela concessão automática de suas
férias e licença prêmio, tendo usufruído delas de bom grado. Ou seja, ainda que não
tenha havido pedido formal, não se pode dizer que a concessão automática dos
referidos benefícios teria efetivamente buscado apenas e tão somente prejudicar
Geraldo Júlio.
Para além disso, os testemunhos colhidos deixam claro que a concessão
automática destes benefícios, embora não fosse a regra, era prática recorrente da
Administração Pública local. Não se tratou, portanto, de ato administrativo praticado
exclusivamente contra Geraldo Júlio, o que nos faz concluir pela não ocorrência de
violação ao princípio da impessoalidade.
Ainda sobre este ponto, importante destacar que a concessão automática de
tais benefícios poderia, de fato, configurar assédio moral caso ocorressem de maneira
sistemática, impedindo Geraldo de exercer suas funções.
E, bem analisando a reclamação trabalhista, percebo que foi isso o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002325-58.2016.8.26.0619 -Voto no 26249
8
ocorreu durante o mandato do prefeito anterior que impediu Geraldo de trabalhar.
Contudo, está provado nos autos que durante a gestão do requerido isso não ocorreu,
isto é, não se tratou de prática sistemática. Na verdade, o que houve foi o contrário:
Ricardo de Abreu atribuiu funções a Geraldo, evitando que ele permanecesse ocioso
na Administração Pública. Por isso, seria inadequado afirmar que Ricardo de Abreu
teria perseguido Geraldo Júlio mediante a concessão automática de férias e licença
prêmio.
Em verdade, percebe-se que Geraldo foi, de fato, vítima de perseguição
política, mas que esta ocorreu durante os dois mandatos anteriores, não sendo
possível imputar ao requerido consequências jurídicas de atos que ele não cometeu.
O único fato realmente relevante diz respeito à suposta coação realizada por
Ricardo contra Marcos Fatorelli para que este prestasse depoimento em desfavor de
Geraldo na reclamação trabalhista, de modo a subsidiar possível e futura demissão
por justa causa. Contudo, como bem destacado na sentença, este fato permanece
controvertido, pois os testemunhos são conflitantes e não se pode ter certeza a
respeito de tal acusação:
Sobre este e os demais fatos, a prova oral produzida não fornece elementos seguros
a possibilitar, com razoável grau de certeza, serem admitidas como verdadeiras as
alegações iniciais. (...) Ao longo da instrução processual observou-se que a alegada
coação de testemunha nunca aconteceu. Não se sabe ao certo qual teria sido a
finalidade da alegada coação para o fim de caracterizar ofensa à moralidade
administrativa, já que não se tem conhecimento de qualquer ação ou procedimento
administrativo por parte do Município de Santa Ernestina que tivesse a finalidade
de causar a demissão de Geraldo “por justa causa”.
Portanto, a magistrada sentenciante tem razão ao concluir que o caso refere-se
à rivalidade partidária de pequena cidade do interior do Estado de São Paulo.
Assim, inexistem elementos que indiquem ter o requerido agido dolosamente
para prejudicar Geraldo Júlio, em detrimento do interesse público e em ofensa aos
princípios que norteiam a Administração Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002325-58.2016.8.26.0619 -Voto no 26249
9
Também deve ser afastado o pedido subsidiário para que seja o requerido
condenado a ressarcir o erário do valor pago a título de indenização por danos
morais. A reclamação trabalhista deixa claro que as condutas que configuraram
assédio moral foram praticadas pela gestão anterior, de modo que muito embora seja
possível – e recomendável – que o erário seja ressarcido, este pedido não pode ser
feito em face de Ricardo de Abreu.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA